Tribunal: TJES
Processo: 0004593-13.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004593-13.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS EIRELI - EPP e outros

APELADO: CLARO S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004593-13.2018.8.08.0012

APELANTE/APELADA: MILBLOCOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLOCOS EIRELI-EPP

APELADA/APELANTE: CLARO S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CLARO S.A. em face de sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), bem como julgou improcedente a reconvenção. A autora, empresa, alegou negativação indevida por débito que desconhece.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ré comprovou a existência da relação contratual e a legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição indevida gera dano moral indenizável à pessoa jurídica e se o valor arbitrado deve ser reduzido; e (iii) determinar se há prova suficiente para acolhimento do pedido reconvencional de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Atribui-se à ré o ônus de comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, diante da alegação de fato negativo pela autora, sendo inadmissível exigir prova diabólica.

4. Reconhece-se que telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova robusta da contratação, especialmente quando desacompanhados do instrumento contratual vinculado ao débito impugnado.

5. Conclui-se que a ausência de comprovação da origem do débito torna ilícita a negativação, impondo a manutenção da declaração de inexistência da dívida.

6. Afirma-se que a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral
in re ipsa
, inclusive para pessoa jurídica, por violação à honra objetiva.

7. Mantém-se o valor da indenização fixado, por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a
reformatio in pejus
.

8. Rejeita-se o pedido reconvencional, pois a ré não comprova a prestação dos serviços, limitando-se a documentos unilaterais insuficientes para embasar cobrança de elevado montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe à parte ré comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito quando a parte autora nega sua contratação. 2. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas, não são suficientes para comprovar a dívida quando impugnados. 3. A negativação indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. 4. A ausência de prova robusta da dívida impede o acolhimento de pedido reconvencional de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.130.170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 00007685620128260146, Rel. Simões de Almeida, j. 05.12.2025; TJ-MS, AI nº 14194315420258120000, Rel. Desª Elisabeth Rosa Baisch, j. 28.11.2025; TJ-MG, AI nº 11280006120238130000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 12.07.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.23.231526-7/001, Rel. Desª Lílian Maciel, j. 13.12.2023; TJ-RJ, Apelação nº 00531489320158190001, Rel. Des. José Carlos Maldonado de Carvalho, j. 20.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de
dois recursos
, principal e adesivo, interpostos por
MILBLOCOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS EIRELI-EPP
e
CLARO S.A

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
,
julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré,
CLARO S.A,
que proceda a exclusão do nome da autora,
MILBLOCOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLOCOS EIRELI-EPP,
dos registros de proteção ao crédito, confirmando a liminar anteriormente deferida, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Por fim, o comando sentencial julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pela reconvinte.

Em suas razões recursais (fls. 168/184), a apelante
CLARO S.A
sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação e a legitimidade do débito, amparada em telas sistêmicas e faturas apresentadas em juízo; (ii) que deve ser julgado procedente o pedido reconvencional; (iii) a inexistência de ato ilícito apto a gerar dano moral; e (iv) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrente
MILBLOCOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLOCOS EIRELI-EPP
também interpôs recurso (ID 12244915), do qual posteriormente desistiu por insuficiência de preparo, requerendo a homologação da desistência, o que restou deferido (ID 15060037).

Em sede de contrarrazões (ID’s 12244914 e 12244919), os apelados pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos pela parte adversa.

Pois bem.

Trata-se de
“ação de
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
ajuizada por
MILBLOCOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLOCOS EIRELI - EPP
em face de
CLARO S.A.
, alegando, em síntese, que teve seu nome indevidamente inserido nos cadastros de proteção ao crédito (Serasa) por um suposto débito no valor de R$ 2.926,33 (dois mil e novecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos), vinculado ao contrato nº 182867421, o qual desconhece.

Afirma a autora que tentou obter cópia do referido instrumento contratual administrativamente, sem sucesso, e que nunca usufruiu dos serviços que originaram a cobrança, tratando-se de negativação indevida que prejudica sua credibilidade no mercado e suas atividades comerciais.

Pugnou, inicialmente, pela antecipação dos efeitos da tutela para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e, quanto ao mérito, pela declaração de inexistência da dívida, pela exibição do contrato e pela condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação e reconvenção. Preliminarmente, arguiu a litispendência parcial quanto ao pedido de exibição de documentos. No mérito, sustentou a regularidade da relação jurídica, apresentando telas sistêmicas e um termo de adesão (referente ao contrato nº 267676513), asseverando que a cobrança decorreu do inadimplemento de faturas e que agiu em exercício regular de direito. Em sede de reconvenção, pleiteou a condenação da autora ao pagamento de R$ 82.458,49 (oitenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
: (i) acolheu a preliminar de litispendência para extinguir o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de exibição de documentos; (ii) julgou procedentes os pedidos da ação principal para declarar a inexistência do débito de R$ 2.926,33 (dois mil e novecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos) e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a título de danos morais, por entender que a operadora não provou a origem do débito especificamente negativado; e (iii) julgou improcedente a reconvenção, ante a ausência de prova robusta da evolução da dívida de R$ 82.458,49 (oitenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Irresignadas, as partes litigantes interpuseram recursos de apelação, sendo que, posteriormente, como dito antes,
houve a prolação de decisão monocrática acostada no ID 15060037, homologando o pedido de desistência do apelo formulado pela autora.

Assim, passo a enfrentar apenas o apelo manejado pela requerida
.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito no valor de R$ 2.926,33 (dois mil e novecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos), vinculado ao contrato nº 182867421.

No que tange à prova da existência da relação jurídica e da regularidade do débito, é cediço que, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a distribuição do ônus da prova assume contornos específicos.

Nas demandas em que a parte autora nega a existência de relação contratual ou do próprio débito, estamos diante de um fato negativo. Impor à requerente o dever de demonstrar que não contratou ou que não deve equivaleria a exigir a produção de uma “prova diabólica” — aquela cuja execução é impossível ou excessivamente difícil, sendo que, o ônus da prova, neste caso, compete ao requerido.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO –
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Inscrição indevida dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito
- Prescrição decenal aplicável ao caso, nos termos do art. 205 do Código Civil contada a partir da ciência da Autora – Prescrição não verificada –
Ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes - Ônus da prova da Ré
– Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 00007685620128260146 Cordeirópolis, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 05/12/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO RESTRITIVO DO STJ AO CASO CONCRETO . ÔNUS PROBATÓRIO QUE DECORRE DA PRÓPRIA NATUREZA DA AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Embora o Superior Tribunal de Justiça, em regra, afaste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas envolvendo produtores rurais e fornecedores de insumos agrícolas, admite-se, excepcionalmente, a aplicação da teoria finalista mitigada quando comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte contratante.
2. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, na qual a autora afirma desconhecer o débito que ensejou a inscrição de seu nome em cadastros restritivos, incumbe à parte ré demonstrar a existência da contratação e a legitimidade da cobrança, por decorrer da própria natureza da ação e da impossibilidade de se exigir prova de fato negativo.
3 . Presentes os pressupostos da verossimilhança e da hipossuficiência, mostra-se adequada a inversão do ônus probatório prevista no artigo 6º, VIII, do CDC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14194315420258120000 Caarapó, Relator.: Desª Elisabeth Rosa Baisch, Data de Julgamento: 28/11/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA EM RELAÇÃO À PRODUÇÃO DA PROVA - DEFERIMENTO DA INVERSÃO - PROVIMENTO NEGADO. -
Tratando-se de demanda em que a parte Autora, ora Agravada, impugna o próprio negócio jurídico, negando a existência da relação jurídica e a ocorrência de fraude, o ônus de comprovar tal fato negativo recai sobre a parte contrária,
impondo-se, nessas circunstâncias, o deferimento da inversão em relação à produção da prova. (TJ-MG - AI: 11280006120238130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 12/07/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/07/2023)

Na hipótese vertente, a apelante limitou-se a colacionar telas sistêmicas de natureza unilateral que não guarda correspondência concreta, a meu sentir, com aquele que originou a restrição creditícia (nº 182867421).

Ora, a exibição do instrumento contratual assinado (ou prova robusta da contratação eletrônica/telefônica) é elemento indispensável para chancelar a legitimidade da cobrança quando esta é frontalmente rechaçada pela suposta devedora.

Assim, ao deixar de juntar aos autos o contrato especificamente controvertido, a apelante ré assumiu o risco processual da sua inércia.

A recorrente sustenta a validade das telas sistêmicas como prova plena da utilização do serviço. Ocorre que tais documentos, produzidos de forma unilateral nos sistemas internos da empresa, possuem valor probante relativo e mitigado.

Destarte, sem o suporte de outros elementos probatórios, os registros sistêmicos mostram-se inidôneos para comprovar a mora da apelada.

Aliás, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a apresentação de
prints
de sistemas internos não supre o dever de provar a existência de dívida líquida e certa quando impugnada pelo suposto devedor.

A facilidade de manipulação desses dados pela própria fornecedora exige que sua aceitação seja condicionada à verossimilhança e à convergência com outros meios de prova, o que não ocorre no presente caso. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - DOCUMENTO JUNTADO NA FASE RECURSAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA- POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - DOCUMENTOS UNILATERAIS -INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do "caput" do art. 435 do CPC/2015 é lícito, a qualquer tempo, juntar documentos para contrapor às novas alegações e às provas produzidas nos autos, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. - Incumbe à parte autora da ação de cobrança, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar existência do contrato no qual se funda a alegada dívida de cartão de crédito inadimplida. -
Entende-se que meras faturas, extratos ou telas sistêmicas, por se tratarem de prova produzida unilateralmente, não são suficientes para a comprovação de relação jurídica e o débito entre as partes. - Não havendo contrato assinado ou fotocópias de documentos pessoais que teriam sido apresentados no momento em que celebrado o contrato, deve ser reconhecida a inexistência da relação jurídica e consequentemente da dívida objeto de cobrança
. - Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.23.231526-7/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 14/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 487, II, DO CPC. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FEITO MADURO PARA JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS EM COBRANÇA. DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. FATO CONSTITUTIVO DO AUTOR NÃO COMPROVADO
. ART. 373, I DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00531489320158190001, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/08/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2020)

Portanto, friso, diante da omissão da ré em apresentar o documento essencial à prova de suas alegações, não há como considerar como provados os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, mantendo-se íntegra a sentença que reconheceu a ilicitude da conduta da apelante.

Uma vez reconhecida a ilegalidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes — ante a ausência de prova da origem do débito — o dano moral configura-se na modalidade
in re ipsa
. Ou seja, o prejuízo é presumido, derivando do próprio fato da negativação indevida, que macula o nome e o crédito da pessoa jurídica no mercado, prescindindo de prova de abalo subjetivo ou prejuízo material concreto.

Nessa esteira, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao dispor que “
a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa,
ainda que a vítima se trate de pessoa jurídica
”
(REsp n. 2.130.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

De igual forma têm decidido os demais Tribunais pátrios:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recurso do réu. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Arguição descabida. Parte que além de ser a beneficiária do boleto, faz parte do mesmo grupo econômico e foi a responsável pela inscrição do apontamento.
NEGATIVAÇÃO. Indevida. DANO MORAL. Dano presumível e indenizável in re ipsa. Pessoa jurídica passível de sofrer abalo em sua idoneidade. Configuração.
QUANTUM ARBITRADO. Redução. Descabimento. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1005522-58.2024.8.26.0322; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2025; Data de Registro: 21/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. A cobrança de multa por rescisão antecipada em contrato de telefonia exige a formalização de Contrato de Permanência, conforme determina a Resolução nº 632/2014 da ANATEL, sendo indevida quando não há prova documental da pactuação e da concessão de benefícios ao consumidor.
A inclusão indevida do nome do consumidor, ainda que seja pessoa jurídica, nos cadastros de inadimplentes, configura dano moral
in re ipsa
, ensejando o dever de indenizar.
(TJMG; APCV 5020371-88.2023.8.13.0313; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 01/07/2025; DJEMG 07/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do STJ. 2.Restando comprovadas transações bancárias atípicas e incompatíveis com o padrão usual do consumidor, realizadas no mesmo dia e sem qualquer medida de segurança para prevenção da fraude, configura-se falha na prestação do serviço. 3. A relação entre as partes é de consumo, ainda que a parte autora seja pessoa jurídica, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica e informacional, justificando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 4.
A falha no serviço bancário que culmina em prejuízo financeiro e negativação indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, passível de reparação, considerando os transtornos à imagem e à honra objetiva da pessoa jurídica
. 5. Ressarcimento devido dos valores indevidamente cobrados, com dedução do montante já reembolsado pelo banco, devidamente atualizado. Recurso provido. (TJPE; AC 0007150-97.2020.8.17.2001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Raimundo dos Santos Costa; Julg. 18/06/2025)

Destarte, a conduta da apelante viola o dever de segurança e a boa-fé objetiva, frustrando a confiança do consumidor e impondo-lhe restrição severa ao crédito de forma graciosa.

Ademais, não assiste razão à recorrente ao sustentar a tese de mero aborrecimento, porquanto a anotação desabonadora em cadastros públicos transcende a barreira do dissabor cotidiano, atingindo a honra objetiva da empresa apelada.

No que tange ao valor da indenização, fixado em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), observa-se que o Magistrado sentenciante pautou-se por extrema parcimônia.

Em atenção ao binômio reparação-prevenção, o montante deve ser suficiente para compensar o gravame sofrido e, simultaneamente, desestimular a reiteração da conduta ilícita pela concessionária.

Compulsando os precedentes dos Tribunais Pátrios, verifica-se que para casos de negativação indevida, os valores arbitrados costumam oscilar entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), senão vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANOS DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame:A empresa requerente alegou cobrança indevida de multa rescisória após rescisão contratual de plano de saúde coletivo empresarial, com negativação indevida de seu CNPJ no valor de R$ 8.211,78.
Sentença de parcial procedência, declarando inexigíveis débitos e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00.
Insurgência da parte requerida. II. Questão em Discussão:A questão em discussão consiste em definir a validade da cobrança de multa rescisória e aviso prévio em contrato de plano de saúde coletivo empresarial, e a ocorrência de danos morais pela negativação indevida do CNPJ da parte apelada. III. Razões de Decidir: [...]
mantido o montante arbitrado pela r. Sentença recorrida a título de reparação do dano moral no valor de R$ 8.000,00 se mostra adequada ao caso, sobretudo levando em consideração o valor da dívida inscrita de R$ 8.211,78 e ainda pela situação claramente contrária à Lei, que ensejou a indevida inserção do nome do requerente no rol de devedores, indiscutivelmente causa ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.
Sentença mantida. lV. Dispositivo e Tese:Recurso desprovidoTese de julgamento: A cobrança de multa rescisória e aviso prévio em contrato de plano de saúde coletivo empresarial é indevida quando não há previsão contratual ou regulamentar após o período de vigência estabelecido. 2.
A negativação indevida de CNPJ justifica a indenização por danos morais.
(TJSP; AC 1015723-92.2024.8.26.0554; Santo André; Turma V Direito Privado 1; Rel. Des. Rui Porto Dias; Julg. 23/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO READEQUADO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I. Caso em exame recursos de apelação interpostos por telefônica Brasil s/a e por jozimar Vieira Teixeira e salão jozimar hair design Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a inexigibilidade de débito relativo ao serviço soluciona ti, determinou a exclusão do nome do segundo autor de cadastros restritivos, impôs a religação de linha telefônica e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, além de astreintes. A primeira apelante contesta a responsabilidade pelas obrigações impostas e pleiteia a redução da condenação; os segundos apelantes requerem majoração da indenização moral. II. Questão em discussão há seis questões em discussão: (I) apurar a legalidade da cobrança por serviço de tecnologia da informação (soluciona ti); (II) verificar a possibilidade de cumprimento da obrigação de religação da linha telefônica imposta à ré; (III) definir a existência de dano moral decorrente de negativação indevida; (IV) reavaliar o valor arbitrado a título de dano moral; (V) aferir a adequação da multa cominatória fixada; e (VI) determinar o índice de correção monetária e juros aplicáveis à condenaçãoiii. Razões de decidir a ausência de prova documental da contratação do serviço soluciona ti torna inexigível o débito cobrado, pois recai sobre a ré o ônus da demonstração do fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, II). A alegação genérica de impossibilidade de religação da linha telefônica, por suposta vinculação à operadora diversa, não é comprovada nos autos, não afastando a obrigação de fazer imposta judicialmente.
A inscrição indevida do nome da empresa autora em cadastros de inadimplentes, por dívida inexistente, configura dano moral à pessoa jurídica, por violação de sua honra objetiva, imagem e reputação comercial. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem mostra-se insuficiente à reparação do dano causado, sendo razoável e proporcional a majoração para R$ 8.000,00, considerada a extensão do dano, a finalidade pedagógica da condenação e a capacidade econômica da ré.
A multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, guarda proporcionalidade com a obrigação imposta e a conduta da ré, não se justificando sua redução. [...] (TJMG; APCV 5019118-50.2024.8.13.0145; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 06/08/2025; DJEMG 06/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Solução de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. Falha na prestação do serviço.
Indevida negativação do nome da empresa autora em cadastro restritivo de crédito.
Débito insubsistente. Ausência de relação jurídica contratual entre as partes. Dever de reparação. Artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Inexistência de causa excludente de responsabilidade. Fortuito interno.
Negativação indevida. Indenização por dano moral à pessoa jurídica que decorre não de ofensa a atributos biopsíquicos ou à sua dignidade, uma vez que desprovida de honra subjetiva, mas sim da vulneração ao seu bom nome, fama e reputação (honra objetiva), diante dos reflexos patrimoniais capazes de ensejar prejuízos à própria atividade. Súmula nº 227 do STJ. Verba compensatória que se arbitra em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e diante das peculiaridades do caso concreto
. Súmula nº 343 TJRJ. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0818687-60.2023.8.19.0202; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho; Julg. 17/02/2025; DORJ 19/02/2025)

Todavia, à míngua da desistência do recurso da parte autora, e em estrita observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, o valor deve ser mantido. A pretensão de redução deduzida pela apelante revela-se manifestamente improcedente, eis que o montante fixado já se encontra aquém dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade para a espécie.

No que concerne à pretensão reconvencional, na qual a apelante pleiteia a condenação da autora ao pagamento da vultosa quantia de R$ 82.458,49 (oitenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Ao formular a reconvenção, a ré/apelante assume a posição de autora quanto ao pedido de cobrança, atraindo para si o ônus de provar constitutivamente o direito alegado (art. 373, I, do CPC).

No caso dos autos, para que a cobrança fosse exitosa, caberia à recorrente apresentar prova inequívoca da prestação dos serviços que geraram tal montante, correlacionando-os ao contrato efetivamente firmado, que sequer foi juntado aos autos.

Como dito linhas atrás, a recorrente limitou-se a instruir a reconvenção com telas de sistema e extratos produzidos unilateralmente, os quais foram expressamente impugnados pela apelada.

Diante da magnitude do valor cobrado — superior a 40 vezes o valor da causa principal — exigia-se cautela redobrada na instrução probatória.

Em outros termos, a justiça não pode chancelar cobranças astronômicas baseadas apenas em registros internos de concessionárias de telefonia, especialmente quando paira sobre a relação jurídica dúvida razoável acerca da origem das cobranças e da própria higidez do faturamento.

Portanto, ante a fragilidade probatória e a ausência de nexo entre o contrato apresentado e a dívida cobrada na reconvenção, escorreita a sentença ao julgar improcedente o pedido reconvencional.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada.

Com fulcro no art. 85, § 11, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por fim, ainda com base no mesmo dispositivo legal, aumento a verba honorária recursal, com relação ao pedido reconvencional, para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.